Tribunal: TJES
Processo: 5013783-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013783-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013783-54.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DIEGO HENRIQUE ARAUJO.

RECORRIDOS
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA POUPANÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RENDA. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE. AUTOR NÃO DEMONSTRA QUALQUER CONSTRANGIMENTO, DUREZA OU OFENSA DE FUNCIONÁRIOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese alega a parte autora que
buscou atendimento da requerida visando a abertura de conta poupança, mas que foi-lhe negado em razão da exigência de comprovante de rendimentos, sofrendo assim constrangimento durante o atendimento em que buscava abrir conta poupança, e do acionamento de seguranças após informar que realizaria gravação do atendimento.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exodial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interporto pela autora consistem em analisar a ocorrência de conduta ilícita e o preenchimento dos requisitos para configuração de dano moral passível de indenização.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte autora aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que não teria apreciado o pedido de inversão do ônus da prova em momento oportuno. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados aos atos são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Além disso, cabe à autora apresentar todas as provas que entender pertinente até a audiência de instrução, sem necessidade de intimação após ser deferida a inversão do ônus da prova. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizaei)

6. Nesse sentido, quanto ao tratamento desrespeitoso e alegado constrangimento, como bem observado pelo Juízo
de origem
, o recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, ao revés, o vídeo indicado pelo autor indica que alteração no tom de voz, e comportamento altivo ao fazer uso de seu aparelho pessoal para captura de imagem de terceiros sem autorização. Ademais, não compareceu a audiência nenhuma testemunha que pudesse corroborar com a tese do autor, enfim, não há qualquer prova e indicação mínima do alegado tratamento desrespeitoso dos prepostos da Requerida, e muito menos do dano à sua esfera intima, requisito este necessário para configuração do dano moral e o consequente dever de indenizar. A esse respeito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que não há comprovação suficiente a ocorrência dos fatos da forma narrada, como fundamento suficiente para afastar o pedido de indenização por danos morais.

7. Por outro lado, a requerida ratifica a exigência promovida junto autor quanto a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de renda como pré-condição para abertura da conta poupança almejada. 7. Nesse sentido é crível afirmar que eventual negativa consiste numa liberalidade da instituição financeira, que fixa parâmetros para a concretização do negócio a ser firmado, intentando garantir a solvência do consumidor e a proteção da operação, buscando minimizar os riscos da operação.

8. Ademais, não é todo e qualquer aborrecimento e chateação que enseja dano moral, caracterizando-se, apenas, quando se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém. Malgrado o aborrecimento decorrente de exigência de documento para abertura da conta poupança, e não comprovando o Autor haver decorrido qualquer consequência gravosa de tal fato, impõe-se a manutenção da r. sentença.

9. Por todas as razões acima descritas, não há dúvida de que a situação dos autos é a de manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)